Tribunal: STF
Processo: ARE 769125
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor Público. Demissão a bem do serviço público. 3. Inexistência de preliminar formal, específica e fundamentada, de repercussão geral. Requisito de admissibilidade do artigo 543-A, § 2º, do CPC. Intimação do acórdão recorrido efetuada após 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21 do RISTF. 4. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.